Tribunal: TJSP
Processo: 1027113-06.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é
embargada MANUELA MARINE MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
2
VOTO No 25756
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
EMBARGADO: MANUELA MARINE MARQUES
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ (A): GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou
provimento a apelação da operadora de plano de saúde.
Tratamento multidisciplinar. Método ABA.
Embargante alega omissão. Prequestionamento. Limites do
artigo 1.022, CPC, que devem ser observados. Não
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro
material. Ausência de dúvida jurídica a ser dirimida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
Acórdão de fls. 414/422, visando sanar omissões e prequestionamento, quanto à
aplicação do disposto nos arts. 10, §4o e 12, VI, da Lei 9656/98, bem como
inexistência de violações ao Código de Defesa do Consumidor.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos, conforme
prevê o artigo 1.023 CPC e por isso, são conhecidos. No mérito, são rejeitados,
haja vista que a decisão proferida não apresenta qualquer vício.
Pleiteia a ré embargante reexame de questões atinentes ao
mérito, defeso nesta sede. A decisão recorrida foi analisada nos seus limites,
inexistindo esclarecimento a ser feito, inclusive porque ausente qualquer omissão,
contradição e obscuridade a serem sanadas.
Como constou da decisão ora embargada:
"...De início, destaca-se que o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se
ao Código de Defesa do consumidor, conforme se depreende da Súmula 608 do C. STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão.
No caso, impõe-se aplicar às cláusulas de exclusão e limitativas, redigidas que são de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
3
genérica, a interpretação que mais favoreça ao consumidor (Lei 8.078, de 11.9.90, art. 47).
Ainda, evidenciada a hipossuficiência do consumidor, tutelada por normas de ordem pública e
interesse social, imperam os dispositivos contidos nos artigos 46, 51, inciso IV, 54, todos do
Código de Defesa do Consumidor.
Acrescente-se que o objetivo contratual da assistência médica comunica-se necessariamente, com
a obrigação de restabelecer ou procurar restabelecer, através dos meios técnicos possíveis, a
saúde dos pacientes.
Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças
estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.
(REsp 668.216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, julgado em 15/03/2007).
Assim, em princípio, se a doença tem cobertura contratual, os tratamentos também terão e devem
acompanhar a evolução das técnicas da medicina.
Aplica-se, analogicamente, entendimento sumulado por esta Corte de Justiça:
Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta
pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento.
Além disso, esta Corte de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que "havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura e custeio de tratamento sob o
argumento de natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"
Súmula 102.
É sabido que a lista de procedimentos médicos e medicamentos autorizados é editada com certo
atraso e esse fato não pode prejudicar o consumidor. Restringir o atendimento ao rol da ANS seria
negar ao paciente tratamento mais avançado, pois os trâmites burocráticos da Agência não
acompanham o avanço científico.
Os planos de saúde tem o dever de atualizar sua rede de profissionais para contemplar os avanços
da medicina, sob pena de frustrar a principal finalidade do contrato: prestação de serviço de saúde
adequado, com o emprego de método mais eficiente para cura do paciente.
Ademais, no caso, nada indica que o tratamento tenha caráter experimental, portanto não há que
se falar em negativa de vigência ao art. 10, da lei 9656/98.
O tratamento foi prescrito por médico neuropediatra e, ao que consta, a metodologia requisitada é
a que oferece melhores chances de sucesso. O profissional médico certamente avaliou a
gravidade da doença e a eficácia do tratamento, em relação a outras existentes.
Também o tratamento não se mostra manifestamente incompatível com a doença, a colocar dúvida
na receita médica. É de conhecimento comum que pessoas portadoras do espectro autista
recebem tratamento multidisciplinar, pelo método de análise comportamental.
Até mesmo o número de ações visando compelir os planos de saúde a dar cobertura à
metodologia ABA indica que muitos profissionais da medicina o reconhecem e recomendam. A
título de amostra, seguem precedentes das Câmaras de Direito Privado:
PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer
Cobertura de procedimentos para tratamento
multidisciplinar de reabilitação de criança acometida de distúrbio específico da linguagem e
transtorno do espectro autista - É abusiva a recusa de cobertura a procedimento, medicamento ou
material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato, sob pretexto de
não constar no rol de procedimentos da ANS Súmulas 96 e 102, TJSP Restituição de valores
despendidos com terapias recusadas determinada a título de perdas e danos decorrente de ato
ilícito Possibilidade de custeio de profissionais fora da rede credenciada na eventualidade de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
4
tratamento não ser fornecido diretamente pela operadora de plano de saúde, conforme art. 4o, da
RN ANS n. 259/11 Pedido procedente - Sentença mantida Recurso improvido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1006996-54.2018.8.26.0361; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Menor impúbere (07 anos de idade) com
diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Prescrição médica positiva a acompanhamento
multidisciplinar (psicoterapia pelo método ABA e terapia ocupacional). Negativa de cobertura.
Descabimento. Negativa de cobertura. Irrelevância se o procedimento não corresponde às
diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS ou se há exclusão contratual. Recusa da
operadora de saúde que se afigura abusiva. Inviabilidade da negativa de custeio por limitação do
número de sessões. Art. 21 da Resolução ANS no 428/2017 que impõe a cobertura de sessões de
terapia ocupacional. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material
de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor.
Lesão à dignidade humana. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social
do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como
ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Precedentes. Cobertura
devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1026435-74.2018.8.26.0224; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2019;
Data de Registro: 26/04/2019)
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de procedência,
condenando a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear
o tratamento prescrito ao autor, correspondente a sessões de psicoterapia (método ABA),
fonoterapia (método ABA) e terapia ocupacional (método integração sensorial), pelo tempo que for
necessário, sem limitação de quantidade de sessões, a ser realizado na rede credenciada ou por
meio de outros profissionais, caso não haja agentes de saúde aptos cadastrados. Inconformismo.
Não acolhimento. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma
de tratamento, prevalecendo a prescrição médica. Aplicação das súmulas 102 e 96 deste E.
Tribunal de Justiça. Enunciados relativos à Saúde Suplementar da I Jornada de Direito de Saúde,
realizada pelo CNJ, que são meramente orientadoras. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1032342-06.2017.8.26.0114; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019)
Ação cominatória cumulada com pedido de restituição de valores e antecipação dos efeitos da
tutela Plano de saúde Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese Aplicação
do Código de Defesa do Consumidor
Alegação da ré de que o tratamento ABA não está
especificado no rol de cobertura obrigatória editado pela Agência Nacional de Saúde Teor do
recurso contrário à Súmula 102 desta C. Corte de Justiça
Não constatada, de plano, a
legitimidade da recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde Dever de observar a boa-
fé objetiva do plano de saúde Cláusula genérica de exclusão de procedimentos não previstos
como obrigatórios pela ANS
Relação administrativa que não pode afastar tratamento
recomendado para doença com cobertura contratual
Verificação do equilíbrio do contrato
Sentença mantida Recurso não provido. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1001433-85.2018.8.26.0650; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019)
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista. Prescrição médica para tratamento multidisciplinar com musicoterapia, terapia ocupacional
com ênfase em integração sensorial, psicoterapia com psicóloga (método ABA e neuropsicologia),
psicomotricidade e psicologia. Método ABA. Negativa de cobertura, sob alegação de que não
consta no rol da ANS. Abusividade. Aplicação da Súmula no 102 do TJSP. Expressa indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
5
médica. Tratamento indispensável para o bom desenvolvimento do paciente, e que não pode ser
comparado a tratamento educativo. Não cabimento da limitação de cobertura. Precedentes.
Exceção com relação à musicoterapia, ante ausência de descrição precisa sobre sua necessidade.
Pedido médico genérico. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos pela ré majorados e
fixados honorários advocatícios devidos pelo autor, observada a gratuidade. Recursos não
providos.
(TJSP; Apelação Cível 1003130-17.2018.8.26.0659; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 22/04/2019; Data de Registro: 22/04/2019)
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Usuário portador de transtorno do espectro autista. Médico
responsável indicara tratamento multidisciplinar consistente em psicoterapia com método ABA, 20
horas semanais de tratamento intensivo de psicologia comportamental, terapia ocupacional com
integração sensorial, fonoaudiologia e psicopedagogia e equoterapia, inclusive em caráter de
urgência. Negativa da ré se mostra abusiva. Cobertura em condições de prevalecer. Alegação de
que o tratamento não se encontra no rol da ANS sem suporte, pois referido rol é meramente
exemplificativo e não 'numerus clausus'. Desenvolvimento médico-científico é mais célere do que
aspectos burocráticos abrangendo agência reguladora do setor. Paciente não pode ficar à mercê
da lentidão administrativa. Relação de consumo caracterizada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000489-69.2018.8.26.0590; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/04/2019; Data de Registro: 17/04/2019)
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER NEGATIVA DE CUSTEIO Insurgência da ré
contra r. sentença que a condenou ao custeio da terapia comportamental pelo método ABA - Autor
diagnosticado como portador de Transtorno do Espectro Autista
Indicação médica para
realização de terapia comportamental por método ABA, além de fonoaudiologia, psicopedagogia,
psicologia, terapia ocupacional (com abordagem sensorial), equoterapia, psicomotricidade e
musicoteapia - Recusa da ré de que a terapia por método ABA não está previsto no rol dos
procedimentos obrigatórios da ANS Recusa indevida - Irrelevância de não constar do rol da ANS
Rol que é meramente exemplificativo, não taxativo, servindo apenas como referência básica para
operadoras de plano de saúde - Médico que acompanha diretamente o paciente é quem define a
orientação terapêutica, pois é quem detém o conhecimento sobre a necessidade do tratamento a
ser realizada - Limitação que importaria na violação às normas de proteção e defesa do
consumidor, por atingir obrigação fundamental da operadora, inerente à natureza do contrato, que
é de prestar assistência à saúde Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal Inexistência do
desequilíbrio econômico do contrato
Decisão mantida
Honorários recursais devidos -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002212-07.2018.8.26.0564; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/04/2019; Data de Registro: 15/04/2019)
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. I. Negativa de cobertura a tratamento psicoterápico pelo método ABA, associado à
fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, equoterapia, e fisioterapia motora e aquática.
Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Procedimentos, ademais, que se
mostraram necessário à tentativa de restabelecimento da saúde da segurada, diagnosticada com
atraso de desenvolvimento, resultante de quadro médico compatível com transtorno do espectro
autista. Não subsistência da alegação exclusão contratual fundada na falta de previsão no rol da
ANS. Aplicação da Súmula no 102 desta Colenda Corte. Entendimento desta Câmara. II.
Inadmissibilidade, no mais, de limitação ao número de sessões cobertas. Disposição negocial
excessivamente onerosa ao consumidor. Aplicação do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor. Precedentes. III. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto
no artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado. Obrigação de fazer mantida. IV. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego anormal, com o
agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça.
Arbitramento da compensação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Respeito aos parâmetros do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
6
artigo 944 do Código Civil. SENTENÇA PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004974-68.2018.8.26.0152; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento:
12/04/2019; Data de Registro: 12/04/2019)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE
COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. ABUSIVIDADE
DA NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE DAS TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO
QUE ASSISTE O AUTOR. COBERTURA OBRIGATÓRIA, À LUZ DA SÚMULA 102 DESTE E.
TRIBUNAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
INAPTO A ENSEJAR A PRETENDIDA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR IMPOSTO A TÍTULO
DE "ASTREINTES" QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 537, §1o, INCISO I, DO NCPC. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE, MANTIDA A SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1037391-70.2017.8.26.0100; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/04/2019;
Data de Registro: 08/04/2019)
PLANO DE SAÚDE - Limitação da quantidade anual de consultas com psicólogo, de sessões de
terapia ocupacional e de sessões de fonoaudiologia - Abusividade configurada - Período do
tratamento a ser estabelecido exclusivamente pelo profissional que acompanha o paciente -
Desvantagem exagerada imposta ao consumidor, a ameaçar o próprio objeto do contrato -
Negativa de cobertura para psicologia com abordagem da análise do comportamento aplicado
(ABA) - Abusividade configurada - A divergência médica verificada deveria ter sido solucionada
mediante formação de uma junta - Reconhecida a obrigação da ré de custear o tratamento da
autora pelo período, pela quantidade de sessões e pelos métodos prescritos - Sentença mantida -
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001862-56.2018.8.26.0196; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2019; Data
de Registro: 02/04/2019)
Também não prevalece a cláusula contratual que limita o número de sessões. A cláusula que limita
tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente fere a boa-fé objetiva e desnatura a
própria finalidade do contrato, que é fornecer efetiva e integral cobertura de despesas médicas.
Ressalte-se que o contrato do presente caso não prevê co-participação, após determinado número
de sessões, mas sim limitação absoluta, ou seja, abrupta cessação da cobertura, por critério
unicamente temporal, sem levar em conta a recuperação do paciente, sua grave enfermidade,
tampouco a preservação do contrato e seu equilíbrio. Em suma, a estipulação é abusiva, porque
coloca o consumidor em excessiva desvantagem.
Por fim, a sentença foi clara ao estabelecer a cobertura dentro da rede credenciada da ré e que o
reembolso seria integral apenas se a ré não disponibilizasse profissionais habilitados para o
tratamento em sua rede.
Nessas condições, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos..."

Em suma, os embargos não comportam acolhimento, uma
vez que não se vislumbra a existência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão proferida. Todas as questões relevantes para a solução
do litígio foram devidamente analisadas e resolvidas justificadamente.
De qualquer modo, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027113-06.2017.8.26.0554/50000 -Voto no 25756 - G
7
115/207, 104/340 e 111/414).
Além disso, “o acórdão não precisa abordar nem responder
todos os argumentos suscitados no recurso, bastando que, de forma
fundamentada, exponha os motivos pelos quais a questão foi resolvida desta ou
daquela maneira. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o
entendimento de que 'ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não
é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a
argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o
sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta”
(Resp. no 664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto, em 03.02.2005) (ED 378.995.4/9, São
Paulo, TJSP, 4a Câm. Dir. Privado, j. 28.07.2005, Rel. Des. Maia da Cunha).
Incabível nesta sede a rediscussão de matéria superada e
devidamente enfrentada, frise-se.
Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, devem
os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Finalmente, não se vislumbra ocorrência de violação direta e
frontal a quaisquer dispositivos constitucionais ou legais.
Nessas condições, não se prestando os embargos de
declaração ao reexame de questões de fato ou de direito, são eles rejeitados,
mantendo-se integralmente a decisão embargada.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)